Tribunal: STF
Processo: Rcl 95240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF, NA ADC Nº 48/DF, NA ADI Nº 3.961/DF, NA ADI Nº 5.625/DF, NO RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725) E NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Paz & Bem Edições Musicais Ltda. e outro (a/s), contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001155-05.2021.5.02.0422, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF, na ADI nº 5.625/DF, no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral) e no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A parte reclamante narra que celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa Backstage Produções Artísticas Ltda - ME,  “para suprir mão de obra escassa, não participando da contratação dos empregados”. Relata que o ex-empregado da prestadora de serviços, representado por seus sucessores legítimos, ajuizou reclamação trabalhista em face daquela empresa e da reclamante, requerendo o reconhecimento de fraude no contrato de trabalho.

    3. Assevera que “durante toda a tramitação processual da reclamação trabalhista sob o nº 1001155-05.2021.5.02.0422, as partes demandantes negaram e negam o vínculo empregatício, negando qualquer existência de fraude trabalhista, expondo que o “de cujus” somente prestava serviços esporádicos, ou seja, como prestador de serviço autônomo”.

    4. Informa que requereu o sobrestamento do processo, fundando-se em decisão proferida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), pedido inicialmente deferido, perdurando o sobrestamento até posterior levantamento pela Desembargadora Relatora.

    5. Alega que “ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, e condenar esta Reclamante, a sentença e acórdão ignoraram o fato devidamente comprovado de que o “DE CUJUS” efetivamente laborou para a real empregadora, em nenhum momento, esteve subordinado ou sequer recebeu a remuneração pela tomadora de serviços”. Defende que o Tribunal reclamado violou o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF, na ADI nº 5.625/DF, no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para assentar a validade ou não do contrato de natureza civil/comercial pactuado entre as partes.

    6. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente ação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância aos paradigmas indicados como violados.

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF, na ADI nº 5.625/DF, no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    11. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    12. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    13. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).
    14. No presente caso, observa-se que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santana de Parnaíba reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante, na qualidade de tomadora de serviços, em relação ao inadimplemento das verbas trabalhistas decorrentes do vínculo empregatício reconhecido entre a empresa prestadora e a parte autora da demanda, sob os seguintes termos (e-doc. 7, p. 224-245; grifos acrescidos):

“O que se afere é que a primeira reclamada prestava serviços para a segunda e o terceiro réus, por meio de organização de bandas e produção de shows.
Assim, nota-se que a segunda e o terceiro reclamados se utilizaram da mão de obra do Sr. Antenor, comprovada, pois, a terceirização de serviço, na qual segunda e o terceiro réus eram os tomadores de serviço.
Nessa linha de raciocínio, a responsabilidade do tomador dos serviços deve ser aquilatada à luz dos princípios e regras insculpidos na Constituição Federal, vértice de todo o ordenamento jurídico, atinentes à dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho (art. 1º, incisos III e IV), da preservação dos "direitos sociais" versados no art. 7º como garantias fundamentais do cidadão.
Existe, ainda, previsão legal para a subsidiariedade nos artigos 186 e 927 do Código Civil em vigor, base de sustentação das teorias da culpa in eligendo e in vigilando, supletivamente aplicado nesta seara por força da autorização contida no artigo 8º da CLT. Rezam os citados dispositivos de Direito Comum que a aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, tiver violado direito ou causado prejuízo a outrem, tem a obrigação de reparar o dano, sendo nula qualquer convenção entre os acionados em sentido contrário, conforme previsão do art. 9º da Norma Consolidada.
Nas obrigações por atos ilícitos (como a falta de pagamento dos créditos trabalhistas), os cúmplices são solidariamente responsáveis com os autores, como disposto no Código Civil. A segunda e o terceiro acionados são cúmplices por terem contratado empresa sem capacidade financeira e ter se beneficiado do serviço explorado por esta. Assim, se é certo que a segunda o terceiro réus não foram empregadoras direta do de cujus, logo, não tendo responsabilidade imediata pelos descumprimentos obrigacionais da primeira ré, é cediço também que apresenta, secundariamente, culpa por não fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa terceirizada. 
Tudo o que aqui foi exposto encontra-se em perfeita harmonia com a atual redação dos itens IV e VI da Súmula nº 331 do c. TST, que dispõe:
“IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 
VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral".
(...)
De todo o exposto, reconhece-se a responsabilidade subsidiária da segunda e do terceiro  reclamados – sendo que os últimos têm responsabilidade solidária caso a primeira ré não cumpra a condenação –    para o pagamento dos créditos trabalhistas (Súmula nº 331, IV do c. TST). Deve ser, pois, mantida como responsável subsidiária pelo cumprimento das obrigações pecuniárias reconhecidas na presente ação, inclusive aquelas de natureza indenizatória, com exceção das de cunho personalíssimo (anotação de CTPS, emissão de guias).”

    15. Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário da autora, para “(i) afastar a declaração de ilegitimidade ativa e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, em relação aos reclamantes ALESSANDRA AGUIAR MARQUES e ALEXANDRE AGUIAR MARQUES, mantendo-os no polo ativo da presente reclamação; (ii) reconhecer o vínculo empregatício com a primeira reclamada a partir de 01/01/2012; (iii) determinar que seja feita a retificação da CTPS com a referida data; (iv) deferir diferenças de verbas rescisórias: férias simples (2014 a 2020) e proporcionais (01/12), todas acrescidas do terço constitucional; 13º salários (2016 a 2020) e proporcional de 2021; incidências no FGTS, observada a prescrição quinquenal declarada, deduzidas as parcelas pagas sob o mesmo título; e, por fim, (v) conceder os benefícios da justiça gratuita também aos herdeiros ALESSANDRA AGUIAR MARQUES e ALEXANDRE AGUIAR MARQUES”.

    16. Nesse cenário, não se vislumbra o descumprimento dos paradigmas apontados como violados, uma vez que o Órgão reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da ilicitude da terceirização. Em verdade, fundamentou sua decisão no entendimento de que a parte ora reclamante - enquanto tomadora de serviços - deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelo inadimplemento das verbas trabalhistas pela prestadora de serviços.

    17. Desse modo, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária não se deu por considerar o Órgão reclamado que a terceirização era ilícita. Em verdade, o julgado questionado está fundamentado na responsabilização subsidiária da tomadora de serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas por parte da prestadora, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 

    18. Ademais, não houve reconhecimento de vínculo empregatício entre a empresa ora reclamante (tomadora dos serviços terceirizados) e a trabalhadora, tendo a relação empregatícia sido reconhecida entre a autora da ação trabalhista e a empresa prestadora de serviços (Backstage Produções Artísticas Ltda).

    19. Assim, não há como reconhecer identidade entre as matérias constantes dos parâmetros invocados e a discussão trazida nesta reclamação. Acerca da necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos ao que ora se analisa:

“Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 725 RG, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 5.625/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. Ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, ora agravante, quanto aos créditos trabalhistas, a Justiça do Trabalho decidiu em harmonia com os precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
4. A licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 76.383-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 25/04/2025; grifos acrescidos).

“DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. ADC 48. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou sequência à reclamação por concluir não configurada contrariedade ao decidido na ADPF 324 e, relativamente ao assentado na ADC 48, ausente aderência temática. 
2. A parte agravante insiste na transgressão aos paradigmas, em razão de ter sido responsabilizada subsidiariamente pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa de intermediação de mão de obra. 
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se, na decisão reclamada, ao ser reconhecida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, ante a falta de prova da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços, houve ofensa às teses firmadas na ADPF 324 e na ADC 48. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. No caso, não há falar em ofensa ao decidido na ADPF 324, porquanto nela admitida a possibilidade de responsabilização subsidiária mesmo em casos de terceirização lícita. 
5. O ato reclamado não guarda estrita aderência com o objeto da ADC 48, que abarca aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa daquela em discussão. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido..”
(Rcl nº 66.328-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2025, p. 26/02/2025; grifos acrescidos).

    20. Quanto ao mais, no que tange à alegada violação à decisão de sobrestamento exarada nos autos do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), observa-se que a e. Desembargadora Margoth Giacomazzi Martins, ao julgar os embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão monocrática que havia determinado o sobrestamento dos autos à luz do referido paradigma, assim se pronunciou (e-doc. 8, p. 2 - 3; grifos adicionados):

“Vistos.  
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamante em face da decisão monocrática de Id. 07d9acf, que determinou o sobrestamento do presente feito até ulterior deliberação no ARE 1532603 - Tema 1.389 do STF, ao fundamento de que a matéria tem identidade com a repercussão geral que trata da "Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade".  
Os embargantes alegam omissão/contradição na decisão, sustentando que o caso concreto NÃO se enquadra no Tema 1.389 do STF, pelos seguintes fundamentos: a) Inexiste nos autos contrato civil/comercial válido cuja fraude seja objeto de controvérsia; b) O objeto da reclamação trabalhista não é discutir contrato formalizado com pessoa jurídica; c) O vínculo empregatício foi reconhecido com base na análise dos elementos dos arts. 2º e 3º da CLT; d) O trabalhador já possui CTPS assinada a partir de 01/07/2018; e) O período anterior (2003-2018) já foi reconhecido em decisão de segundo grau com natureza meramente declaratória, sem repercussão econômica; f) A pretensão é exclusivamente para anotação na CTPS, não havendo discussão sobre fraude em pejotização.  
As reclamadas se manifestaram nos #id:fbd9737 e #id:f05aa19
Compulsando os autos e analisando os argumentos trazidos pelas partes, verifico que assiste razão aos reclamantes. 
O Tema 1.389 do STF possui delimitação específica e não abrange toda e qualquer discussão sobre vínculo empregatício. A suspensão nacional determinada no ARE 1532603 refere-se especificamente a processos que discutem:  
1) A competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) A licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços; 
3) O ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. 
No caso concreto, a análise dos autos revela que não há discussão sobre fraude em contrato civil/comercial de prestação de serviços ou pejotização. A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de vínculo empregatício mediante a verificação dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT (subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade), aplicando-se o princípio da primazia da realidade.
Com efeito, não se constata nos autos a existência de contrato formal de prestação de serviços como pessoa jurídica ou autônomo que pudesse caracterizar fraude passível de discussão nos moldes do Tema 1.389.  
Ademais, conforme narrado pelos embargantes, o trabalhador já possui registro em CTPS a partir de 01/07/2018, e o período anterior (2003-2018), já reconhecido em decisão de segundo grau, possui natureza meramente declaratória, sem repercussão patrimonial em razão da prescrição consumada.  
Destaco, ainda, que a pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício   ara fins de anotação na CTPS possui natureza declaratória, e não demanda discussão sobre fraude em contratos civis.  
Diante do reconhecimento da omissão apontada e da verificação de que o presente feito não se enquadra no Tema 1.389 do STF, impõe-se a) acolher os embargos e reconhecer que o presente feito não se enquadra no Tema 1.389 do STF; b) revogar a decisão de sobrestamento proferida em Id. 07d9acf; c) determinar o prosseguimento regular do feito, com o retorno dos autos à conclusão para análise dos embargos declaratórios de id. 70be16a, tudo nos termos da fundamentação.”

    21. Extrai-se dos excertos decisórios acima transcritos que o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, formulado pelo trabalhador em face da empresa Backstage Produções Artísticas Ltda, ancorou-se na presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego (art. 3º, CLT) e não em eventual contrato civil/comercial formalmente firmado entre as partes, porquanto inexistente tal instrumento.

    22. Assim, a despeito da manifesta ausência de interesse de agir da reclamante — tomadora dos serviços e responsável subsidiária pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora — verifica-se que a controvérsia discutida na reclamação trabalhista originária não tem subsunção ao Tema RG nº 1.389, porquanto inexistente contrato de natureza civil formalizado entre empregada e a real empregadora.

    23. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não é a mesma que será analisada no paradigma tido por violado, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. 

    24. Esta Suprema Corte tem assentado a ausência de aderência estrita com o Tema RG nº 1.389, os casos em que ausente contrato formal firmado entre as partes. Confira-se:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Decisão reclamada que indeferiu pedido de suspensão do processo de origem fundado na decisão proferida no ARE 1532603. 
2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Verificar a viabilidade da ação, dada a suposta existência de contrato verbal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 
5. Tendo a autoridade reclamada assentado a inexistência de contratação formal de prestação de serviços, quer de forma autônoma ou por via de pessoa jurídica, bem como a ausência de discussão sobre fraude a contrato formalmente firmado entre as partes, a mera alegação da parte agravante de que a relação em discussão fundamentou-se em contrato verbal não é suficiente a viabilizar a reclamação, presente a jurisprudência desta Corte. 
6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 80.920-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2025 a 22/08/2025, p. 05/09/2025; grifos nossos).
 
“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL DE PARCERIA NOS TERMOS DA LEI 12.592/2012, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.352/2016. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ASSENTADA NO JULGAMENTO DA ADI 5.625. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE A MATÉRIA OBJETO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O PARADIGMA INDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Lanza Esmalteria e Beleza II Ltda., em face de decisão proferida pelo ministro relator do Processo 1001088-05.2024.5.02.0432, no Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral. 
2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o referido paradigma e a hipótese dos autos, em que se reconheceu o vínculo de emprego em razão da ausência de contrato formal de parceria nos termos da Lei 12.592/2012. 
3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos autos subsome-se à matéria objeto do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
6. Determinou-se a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 
7. A controvérsia de origem refere-se à existência de contratação verbal de prestação de serviços autônomos de parceria visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício. Conforme expressa disposição legal do art. 1º-C, I, da Lei 12.592/2012, com as alterações da Lei 13.352/2016, configura-se o vínculo de emprego entre a pessoa jurídica do salão-parceiro e o profissional-parceiro quando não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita na referida Lei. Inteligência do que assentado no julgamento da ADI 5.625. 
8. Restou incontroversa a inexistência de contrato escrito de parceria nos termos da Lei 12.592/2012. Desse modo, inexistindo contrato civil de prestação de serviços, verifica-se a total ausência de subsunção do processo de origem à matéria objeto do tema 1.389 da repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agavo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº  Rcl 87.901-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 24/02/2026; grifos nossos).

    25. No mesmo sentido, cito: Rcl nº 91.231/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 12/03/2026 p. 13/03/2026; Rcl nº 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/06/2025 p. 17/06/2025; Rcl nº 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/05/2025 p. 27/05/2025; Rcl nº 91.027/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/03/2026 p. 11/03/2026.

    26. Revela-se evidente, ao cabo, a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    27. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021).

    28. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator